Tribunal: STF
Processo: RHC 208864
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 679.099/TO – eDOC 22):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. NÃO CABIMENTO DE NOVO EXAME. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, nos termos do art. 159 do RISTJ. 2. Uma vez verificado que o presente habeas corpus contém as mesmas teses apresentadas no HC n. 634.472/TO, que já havia sido indeferido liminarmente por ser reiteração do RHC 125.931/TO e do HC n. 530.944/TO, não subsiste a pretensão de que tenha curso. 3. Agravo regimental improvido. 



    Narra-se que: a) o recorrente foi condenado por suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3º (2ª parte), cc. art. 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; b) a condenação deve ser anulada, pois baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, o que viola o art. 155 do CP; c) “nos autos do habeas corpus n. 634.472/TO, não se pretendia a declaração da ocorrência de tortura, mas sim demonstrar que a condenação do recorrente fora amparada somente em elementos colhidos durante o inquérito policial e que tais elementos são frágeis e inconsistentes”; d) “nos autos do HC n. 679.099/TO, em que se interpõe este recurso, o objeto discutido foi a confissão extraída com o emprego de tortura durante a fase inquisitorial e a violação ao art. 155 do Código de Processo Penal”; e) em juízo, o recorrente declarou que somente confessou os fatos perante a autoridade policial porque foi submetido a uma violenta sessão de tortura; f) os elementos documentais carreados ao inquérito policial também apontam incoerências relevantes na condenação. 



     À vista dos argumentos acima, pugna, liminarmente, pela suspensão da ação penal e da iminente execução da pena até a decisão definitiva neste writ. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de que seja declarado nulo o acórdão proferido pela autoridade coatora e, diante da fragilidade probatória, seja absolvido o recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente